Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700560-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: PAULO SERGIO CORREIA DECISÃO Trata-se de AGRAVO de instrumento interposto por MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO. A agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, art. 71, II e art. 74). Entrementes, a sentença nos autos originários (fase de conhecimento) consignou que, em caso de recurso, a parte deverá estar, obrigatoriamente, representada por advogado e a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deve ser comprovada, mediante a juntada de contracheque, extratos bancários e outros documentos, sob pena de deserção. A simples declaração de pobreza não é suficiente. A parte recorrente, acaso não demonstre sua condição de hipossuficiência, poderá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a juntada do recurso, recolher as custas processuais e o preparo (artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95). Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 10, V). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito